Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-81.2017.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002366-81.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT - CPF: 886.260.759-87 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT - CPF: 886.260.759-87 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

‘APELAÇÃO CÍVEL – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – ABUSIVIDADE ALEGADA – CLÁUSULA CLARA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 51, INCISO IV DO CDC E § 3º DO ART. 15 DO ESTATUTO DO IDOSO – OBSERVÂNCIA DA ‘PACTA SUNT SERVANDA’ – REAJUSTE PELO IGPM PREVISTO NO CONTRATO E PELA FAIXA ETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE - § 3ª DO ART. 98 DO CPC E LEI 1.060/50. Recurso conhecido, mas desprovido.

(1)- Tendo obedecido fielmente o reajuste das mensalidades em face de modificação da faixa etária e de acordo com o que restou contratado, sendo a cláusula contratual, a olhos desarmados, clara a respeito da questão, não podendo o CDC ou mesmo o ESTATUTO DO IDOSO ser utilizado como panacéia a todos os desacertos contratuais e sim verificação em cada caso concreto, correta a decisão de piso, que fazendo suas razões de decidir, julga improcedente pedido de revisão contratual, repetição de indébito e danos morais.

(2)- Conhecido e desprovido o recurso, os honorários de sucumbência fixados em primeiro grau devem ser majorados. Suspensa a exigibilidade por força de que a vencida está litigando sob auspícios da Justiça Gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Danos Morais proposta por LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT em face de UNIMED – FEDERAÇAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos identificados nos autos. Sustentou que desde 2005, na época, com 56 anos de idade, contratou com a Requerida PLANO INFERMARIA, à época por R$ 173,74 ao mês. Que em 2006, passou para R$ 294,04. Que, quando completou 60 anos houve aumento de 30%. Que anualmente são feitos em desconforme com o previsto e hoje ostenta um indébito a receber no montante de R$ 25.618,87, (vinte e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos). Consta da inicial que, segundo a autora, o valor correto é de R$ 533,92 (quinhentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), ostentando cobrança indevida de R$ 961,99 (novecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos). Almejou a revisão contratual para estabelecer no patamar correto, condenação em indébito no montante de R$ 51.237,74 (cinqüenta e um mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) e danos morais sofridos, estimando estes em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Da sentença – Alcançando a fase de sentença, ID 8232672, o Juiz de Direito da Comarca de Lucas do Rio Verde – CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO, fazendo suas razões de decidir, JULGOU IMPROCEDENTE o pleito e, por conseqüência, condenou a autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a execução em face de a autora/apelante estar litigando sob auspícios da justiça gratuita, moldes do § 3º, do art. 98 do CPC e Lei 1.060/50.

Do recurso – Sustenta a apelante, em grau recursal, desacerto da sentença recorrida. Sustenta desacerto da sentença ao basear no Recurso Especial n. 1568244-RJ, para os contratos novos, firmados a partir de 01/01/2004, que registra que o valor fixado na última parcela não pode ser superior a 06 (seis) vezes da primeira, o que não registrou no caso, visto que estava sendo cobrado o valor de 470,01 (quatrocentos e setenta reais e um centavo).

Registrou no recurso que o valor da parcela, cobrado em agosto de 2017 já alcançava R$ 1.092,34 (um mil, noventa e dois reais, trinta e quatro centavos), anotando, continuidade do abuso que restou elencado na petição inicial. Fundamenta seu pedido no art. 51, inciso IV, do CDC, obrigações nulas por serem iníquas e abusivas, colocando em desvantagem da autora que está protegida pelo estatuto consumerista. Fundamenta de igual forma, proibição dos reajustes diferenciados em razão de idade, nos termos do § 3º, do art. 15, do Estatuto do Idoso.

Houve apresentação de resposta ao recurso aviado pela autora/apelante. Anota acerto em relação à decisão proferida e pugna pela manutenção integral da sentença e as cominações desta decorrentes.

É o relatório.

Quanto o bastante. Determino inclusão na pauta de julgamento.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Danos Morais proposta por LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT em face de UNIMED – FEDERAÇAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos identificados nos autos. Sustentou que desde 2005, na época, com 56 anos de idade, contratou com a Requerida PLANO INFERMARIA, à época por R$ 173,74 ao mês. Que em 2006, passou para R$ 294,04. Que, quando completou 60 anos houve aumento de 30%. Que anualmente são feitos em desconforme com o previsto e hoje ostenta um indébito a receber no montante de R$ 25.618,87, (vinte e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos). Consta da inicial que, segundo a autora, o valor correto é de R$ 533,92 (quinhentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), ostentando cobrança indevida de R$ 961,99 (novecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos). Almejou a revisão contratual para estabelecer no patamar correto, condenação em indébito no montante de R$ 51.237,74 (cinqüenta e um mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) e danos morais sofridos, estimando estes em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Incursionando ao recurso, malgrado os argumentos, entendo que a sentença proferida é incensurável em grau recursal.

No caso em apreciação, temos que a autora (apelante) ao ingressar no PLANO DE SAUDE, não o fez de forma individual. Seu ingresso, no ano de 2005, foi através de adesão ao plano de prestação de serviços médicos hospitalares firmada pela apelada e a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI CENTRAL e OUTROS, conforme o contrato existente dentro dos autos.

E, no que tange aos reajustes, assim está bem definido:

(15.6 – REAJUSTE: O valor da mensalidade será ajustado automaticamente e anualmente de acordo com o IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado) publicado pela Fundação Getúlio Vargas, acordado entre a UNIMED e a ‘AVERBADORA’ e ‘PATROCINADORA’, caracterizando o ‘Reajuste Contratual’. (...) Para fins de cálculos do reajuste, tomar-se-á o índice publicado referente ao mês imediatamente anterior ao mês do reajuste, comparando-o com o mesmo índice publicado 12 (doze) meses antes (um mês antes do reajuste do período anterior’. (sic).

Inclino-me a manter a decisão de piso e, em primeiro aspecto, anoto tratar-se de cláusula de fácil compreensão e, de outro lado, não existe qualquer impedimento legal que o plano de saúde seja reajustado da forma feita pela apelada. Conferindo a prova documental existente nos autos, seguindo o mesmo trilho do magistrado que subscreveu a sentença recorrida, verifica-se que o valor inicial de R$ 173,94, à exceção do reajuste por mudança de faixa etária 30% (trinta por cento), seguiu, conforme o contratado, o reajuste automático, conforme previsão contratual, não havendo onerosidade excessiva e que não está a ofender o Estatuto do Idoso, comandos legais com os quais a autora/apelante postulou pela revisão, pelo indébito e pelos danos morais. Basta que, a olhos desarmados, verifique os IDs. 8331096, 831101, 8332375, 8332380, bem explorados na perspicácia do magistrado que chegou a esta correta conclusão.

Explicando melhor.

Conforme consta da sentença e bem explorada pelo magistrado que a subscreveu, temos que o valor inicial foi reajustado em 11/2006 para 294,06; em 11/2007 para 326,47; em 07/2008 para R$ 362,94.

Posteriormente, passando para outra faixa etária, aplicando-se 30% (trinta por cento) em 07/2009 o valor passou para R$ 470,61; em 07/2010 para R$ 508,25; em 07/2011 para 556,44; em 07/2012 para R$ 615,75; em 07/2013 para R$ 710,21; em 07/2013 para 710,21; em 07/2014 para R$ 772,63; em 07/2015 para R$ 847,19; em 07/2016 para 961,99 e, por último, conforme registrado no processo, em 07/2017, para R$ 1.092,34.

Não residem nos autos quaisquer outros elementos que comprovem que a apelada deixou de aplicar o IGPM conforme o contrato firmado por ela e a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI CENTRAL e OUTROS, sendo a apelante, como registrado acima, mera aderente ao plano existente, não se tratando de contratação individual.

Portanto, diante dos aspectos vertidos acima, vislumbra-se, em primeiro aspecto, que o valor aumentado de 30% em relação à mudança de faixa etária, passando em 10/2008 de 362,94 para R$ 470,01, não é superior a 6 vezes o valor da primeira parcela, ou seja, de R$ 173,94.

Como visto quando do julgamento do Recurso Especial pelo Tribunal da Cidadania, julgado através do procedimento previsto aos recursos repetitivos e, portanto, a ele deve ser alinhado o julgamento deste Tribunal.

EMENTA PARCIAL - (...) – c) – Para os contratos (novos) firmados a partir de 01/01/2004, incidem as regras da RN n. 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (I) de 10 (dez) faixas etárias, a última de 59 anos; (II) do valor fixado para a última faixa etária não poder superior a 6 (seis) vezes o previsto na primeira: e (III) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima faixas. (...) i) haja previsão contratual; II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1568244-RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, 2ª. Seção, julgado em 14/12/2016, publicado em 19/12/2016)’.

Forte nos argumentos acima, quanto o bastante para elucidar correção em relação à sentença recorrida, não vislumbrei reajuste excessiva, causa ambígua que viole o CDC ou mesmo o ESTATUTO DO IDOSO, não ficando, desta forma, qualquer dose de abuso em relação ao contrato firmado entre a apelada e a Cooperativa e onde existiu a adesão da autora, correta a decisão, deve esta ser mantida em grau recursal.

Com tais argumentos, conheço do recurso e lhe nego provimento. Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, restando a exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3º do CPC e Lei 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020